Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSÓRCIO. CAESB. OBRA PÚBLICA. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PAGAMENTO. VALOR CONTROVERSO. REQUISITOS CONCOMITANTES. INEXISTÊNCIA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão de antecipação de tutela ao recurso.
2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
3. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora na petição inicial.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.